Tribunal: STF
Processo: RMS 24308
Classe: RMS
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-03-18
Data de publicação: 2003-03-18

Ementa:
Previsão legal da pena de  demissão. Aplicação errônea da pena de
suspensão. A hipótese não é de revisão para beneficiar (art. 174 da
Lei 8.112/90) mas de ato da Administração Pública proferido contra
expressa letra da lei e passível de correção ex
officio.
Inaplicabilidade da Súmula 19 do STF. Precedente: MS
23.146.
Nenhuma mácula ocorre com relação ao devido processo legal,
 à ampla defesa e ao contraditório, se preservada toda a matéria
produzida nos autos do processo administrativo onde esses princípios
 foram observados.
Agravo improvido.